Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. CANCELAMENTO DE COMPRA. RESSARCIMENTO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 499,92 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrente argumentando, em suma, que em 15.04.2024 adquiriu passagens de transporte terrestre saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, que no mesmo dia pediu o cancelamento, que tentou diversas vezes, mas não recebeu o reembolso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 77967161). Contrarrazões apresentadas (Id n. 77967166).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que o ressarcimento deixou de ser processado por culpa exclusiva da operadora de cartão de crédito e que era apenas intermediadora nesse processo. Aduz que a recorrida não provou a negativa de estorno, que não houve dano extrapatrimonial, que a teoria do desvio produtivo não seria aplicável ao caso e que o mero dissabor não configura dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o dano material é decorrente da ausência de contraprestação no serviço e que a conduta da recorrente extrapolou o mero inadimplemento contratual. Defende que houve falha grave no serviço prestado, que o dano moral está comprovado e que o valor fixado é proporcional. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovada a quebra do nexo causal, como nas hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante previsto no § 3o, II do art. 14 do CDC.
9. No caso em apreço, é incontroverso que a recorrida adquiriu as passagens diretamente na plataforma da recorrente e solicitou o cancelamento dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC e que o reembolso não foi efetivado, apesar da sua solicitação.
10. Não obstante a recorrente alegar que a responsabilidade pelo processamento do reembolso seria da operadora do cartão de crédito, a sua posição de fornecedora do serviço contratado e beneficiária direta do pagamento efetivado impede qualquer isenção diante da configuração da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. Portanto, estando devidamente provado o dano material sofrido pela recorrida, imperiosa a manutenção do dever de indenizar.
12. Tenho que suplanta o mero aborrecimento a espera por prazo superior a 18 meses pela devolução dos valores despendidos em compra desfeita no mesmo dia da aquisição. Não houve por parte da ré, sequer diligências para suspender as cobranças do cartão, mesmo tendo a recorrente empreendido esforços na busca pela solução do problema. Por tais razões, se mostra apropriada a condenação da parte recorrida, também ao pagamento de indenização por danos morais.
13. É certo, que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal”. (FILHO, C. e Sergio, Programa contrata também cooperação, respeito, lealdade etc Responsabilidade Civil, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2019).
14. Por fim, para a fixação do dano indenizatório/reparatório, o juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo, reputa-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compensação dos danos experimentados, conforme fixado pelo juiz da causa.
15. Recurso conhecido e desprovido.
16. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.